Tribunal: STF
Processo: ARE 1507909
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 336 DO CPC.



    1. Nos termos do art. 336 do CPC, cabe ao réu alegar todas as matérias de defesa na contestação, sob pena de preclusão consumativa.



    2. O fato de uma questão caracterizar-se como matéria de ordem pública, não afasta, por si só, a possibilidade de ocorrência da preclusão.



    3. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Examinando os autos e as alegações das partes, fico convencido do acerto da sentença de parcial procedência proferida pelo juiz federal Vilian Bollmann, que transcrevo e adoto como razão de decidir, a saber:



    Da suposta nulidade da citação judicial 



    Primeiramente, sem que tenham aplicabilidade eventuais impeditivos parametrizados pelo STJ no precedente do HC nº 641.877/DF, porquanto aplicáveis exclusivamente no âmbito processual penal, é válida, independentemente de requerimento da parte autora, autorização do magistrado ou origem da informação do número a citação via WhatsApp em feito cível, uma vez que se observe as condições do Provimento 86/2019 da Corregedoria Regional Federal da 4ª Região. Nesse sentido:



    [...]



    Com efeito, lê-se do aludido Provimento 86/2019 da Corregedoria Regional Federal da 4ª Região:



    Art. 1º As intimações, citações e demais comunicações realizadas nos processos cíveis e criminais podem ser efetivadas por meio de aplicativo de mensagens, como WhatsApp e outros similares, nos termos deste provimento.



    [...]



    Na espécie, o prévio contato telefônico com o destinatário, mencionado pelo oficial de justiça, a par de exarado seu recebimento - ambos extraíveis do print lançado nos moldes do §5º do art. 2º no evento 24, OUT2 - satisfazem o §3º do art. 1º da norma supra referida. As mensagens observam o § 4º, ao passo que a prévia frustração de sua citação postal nos moles dos eventos 11 e 12 cumpre seu §5º. O número de telefone do destinatário é obtenível junto a banco de dados cadastrais acessível nesta Justiça Federal de Santa Catarina, donde atendido o § 6º.



    Destarte, indefectível a citação efetuada nos moldes do evento 24 dos autos n. 5004231- 66.2020.4.04.7200, donde, sobrevindo sucessivo decurso em branco do respectivo prazo para resposta (evento 25), corretamente se considerou consumada a revelia do espólio réu.



    [...]



    O que foi trazido nas razões de recurso não me parece suficiente para alterar o que foi decidido, mantendo o resultado do processo e não vendo motivo para reforma da sentença.



    Conforme relatado, alega a parte autora que a questão em discussão -nulidade da notificação extrajudicial de constituição em mora dos herdeiros - caracteriza-se como matéria de ordem pública, motivo pelo qual não se sujeita à preclusão.



    Examinando estes autos eletrônicos juntamente com a ação de reintegração de posse 5004231-66.2020.4.04.7200, cuja sentença de procedência foi proferida em 12/04/2022, verifica-se que, embora devidamente citado, o réu (ora apelante) foi considerado revel, uma vez que deixou transcorrer in albis o seu prazo de defesa, conforme processo 5004231-66.2020.4.04.7200/SC, evento 25, DOC1.



    Nos termos do art. 336 do CPC, cabe ao réu alegar todas as matérias de defesa na contestação, sob pena de preclusão consumativa. Trata-se do denominado princípio da concentração de defesa. O art. 342, do CPC, por sua vez, excepciona o referido princípio, de modo que as matérias de ordem pública podem ser alegadas mesmo após a apresentação da peça contestatória.



    Ocorre que o fato de uma questão se caracterizar como matéria de ordem pública (passível de reconhecimento de ofício pelo magistrado), não afasta, por si só, a possibilidade de ocorrência da preclusão.



    Pois bem, a nulidade da notificação para constituição em mora dos herdeiros, trata-se de uma questão pré-processual que pode gerar nulidade da convalidação da propriedade, mas que, ainda que considerada matéria de ordem pública, sujeita-se à preclusão. No caso dos autos, poderia ter sido alegada em outros momentos e diversos meios, através de ação própria, no prazo da contestação da ação possessória ou, ainda, em grau recursal. Contudo, não via instituto da querela nullitatis insanabilis, com previsão no ordenamento jurídico de forma excepcional, como pretende o apelante.



    Isso porque, conforme referido alhures, operou-se a eficácia preclusiva do reconhecimento de tal insurgência, na medida em que não manejada no momento oportuno pelo inventariante (ora apelante).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente